Tribunal: TJPA
Processo: 0827320-29.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827320-29.2022.8.14.0301

APELANTE: CRISTIANO NUNES DE OLIVEIRA

APELADO: DELEGADO GERAL DE POLICIA CIVIL, PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO C-207 - AOCP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO VERGASTADO – OMISSÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA POR MERO INCONFORMISMO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
dos presentes aclaratórios

e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0827320-29.2022.8.14.0301

EMBARGANTE:
ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO:
CRISTIANO NUNES DE OLIVEIRA

EMBARGADO:
ACÓRDÃO ID N. 15344585

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os autos eletrônicos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, opostos em face do v. Acórdão ID n. 15344585, que deu provimento ao recurso de Apelação Cível do embargado, para reformar a sentença vergastada e
CONCEDER A SEGURANÇA
, para que na fase de investigação social o candidato/apelante, seja considerado recomendado, e consequentemente sejam ratificadas as demais fases do certame das quais o apelante já tenha avançado, em especial a nomeação do candidato/apelado por mim determinada no Processo n. 0808088-61.2022.8.14.0000, no ID n. 12452001.

Aduz que não se trata de mera investigação de antecedentes criminais, a que estaria relacionado o princípio da presunção de inocência, mas sim de apurar se a conduta ética, moral e social do candidato se amolda ao perfil necessário para desempenho do cargo de Investigador da Polícia Civil, compatibilidade essa não encontrada pela comissão investigativa do concurso, dada a existência da ação penal correlata a crimes graves como estelionato e inserção de dados falsos em sistema de informações. Assim como não há ilegalidade no ato praticado pelo embargante ao não recomendar o impetrante para a próxima fase do concurso em apreço, uma vez que agiu a Administração em consonância, não somente com os princípios da igualdade (art. 5º, CFB/88), impessoalidade e moralidade (art. 37, CFB/88), como também em estrita observância ao princípio da vinculação às regras editalícias.

Por fim, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma do Acórdão vergastado.

No ID n. 15785210,
CONTRARRAZÕES
pela
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

É cediço que para a oposição do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a existência de um dos vícios dispostos no art. 1.022, do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Neste sentido é o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186).

Sobre os embargos de declaração, vejamos a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ.
EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES.
EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de

efeitos infringentes,

em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2.
Embargos
de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

In casu
, o que se verifica é o mero inconformismo da embargante que se limita a opor embargos de declaração de matéria que já foi decidida, à unanimidade, pelo colegiado da 2ª Turma de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça.

Todavia, de forma a tornar didático o presente voto condutor, passo a transcrever, na parte que interessa, o Acórdão, no qual consta a fundamentação que justificou a reforma da sentença, vejamos (ID n. 15344585):

“(...) Insurge-se o apelante contra sentença proferida pelo Juízo a quo que denegou a segurança, mantendo a eliminação do impetrante do Concurso Público da Polícia Civil do Estado do Pará C-207, durante a realização da Investigação Social.

Como já relatado alhures, sou o relator do Agravo de Instrumento (Processo nº 0802823-78.2022.8.14.0000), no qual deferi liminar ao ora requerente para que este fosse recomendado na fase de investigação pessoal e prosseguisse no certame (Concurso C- 207, Edital n. 01/2020-SEPLAD/PCPA).

Naquela oportunidade, deferi a antecipação de tutela recursal em favor do ora requerente pois a fundamentação utilizada pela banca examinadora apresentada ao candidato, se mostrava contrária a matéria já decidida pelo STF em sede de Recurso Extraordinário com repercussão geral n° 560.900-DF, no qual restou estabelecido como regra geral, o fato de que a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, sobretudo pelo fato de o agravante sequer ter sido condenado em primeiro grau, ainda estando seu processo em andamento.

Desde já, reafirmo meu posicionamento neste sentido.

Ora, conforme consta dos autos, em desfavor do apelante consta tão somente processo em andamento, conforme o documento de ID n. 12499883, ou seja, sequer fora condenado em primeiro grau, logo, por consequência lógica, não há qualquer condenação transitada em julgado em seu desfavor.

Em que pese a relevância do requisito idoneidade moral para aqueles que venham a integrar a Polícia Civil, é certo que tal requisito não pode ferir princípios constitucionais basilares do Estado Democrático de Direito.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, vêm reconhecendo a impossibilidade de exclusão do candidato de concurso público em fase de investigação social/antecedentes pessoais por responderem a inquérito policial ou ação penal, sendo necessário para a configuração de antecedentes o trânsito em julgado de eventual condenação, sob pena da violação a presunção de inocência.

Nesse sentido há o julgamento do RE 560.900, pelo Pretório Excelso com repercussão geral, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA.

1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente.

2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.

3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento.

4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “
Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.

(STF - RE: 560900 DF, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 06/02/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 17/08/2020) (grifo nosso)

No mesmo sentido é o posicionamento do Tribunal da Cidadania, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PRISIONAL DO ESTADO DE SERGIPE. VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DO CANDIDATO EM FACE DE INQUÉRITO POLICIAL ARQUIVADO. PROTEÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO DO PARTICULAR PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA.

1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 560.900/DF, da relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO, publicado em 17/08/2020, em regime de repercussão geral, firmou a seguinte tese:

?
Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal
?.

2. Ressalvou-se no precedente qualificado da Suprema Corte que "a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144),
sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade
".

3. É autorizado à Comissão de Concurso eliminar o candidato nas hipóteses em que verificar que é contraindicado ao cargo, especialmente na fase de Comprovação de Idoneidade e Conduta Ilibada, ainda que contra ele não pese condenação transitada em julgado (AgInt no RMS 57.418 / MG, Rel. Min. MANOEL ERHARDT, DJe 18.06.2021).

4. No caso concreto, o candidato foi excluído do certame na fase de investigação social por já ter respondido a inquérito criminal relativo a violência doméstica, não obstante o procedimento investigatório ter sido arquivado.

5. A situação dos autos, mormente diante do arquivamento do inquérito policial, não justifica a flexibilização excepcional do principio da presunção de inocência para excluir o candidato do certame sem ostentar condenação criminal com trânsito em julgado, mesmo diante da natureza do cargo almejado no concurso.

6. Recurso Ordinário do Particular provido. Ordem Concedida.

(RMS n. 67.572/SE, relator Ministro Manoel Erhardt (desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, DJe de 24/2/2022) (grifo nosso)

Insta aqui ser salientado que tanto nos autos do Agravo de Instrumento n. 0802823-78.2022.8.14.0000, de minha relatoria, quanto nestes autos de Apelação Cível, a Douta Procuradoria de Justiça opinou de forma favorável a permanência do requerente no certame.

Nessa esteira de raciocínio, mantenho meu posicionamento, desde a decisão no agravo de instrumento, mostrando-se a concessão da segurança medida de direito a se impor, não havendo o que se falar em não recomendação do candidato, ora apelante, na fase de investigação pessoal.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença vergastada e
CONCEDER A SEGURANÇA
, para que na fase de investigação social o candidato/apelante, seja considerado recomendado, e consequentemente sejam ratificadas as demais fases do certame das quais o apelante já tenha avançado, em especial a nomeação do candidato/apelado por mim determinada no Processo n. 0808088-61.2022.8.14.0000, no ID n. 12452001.

Sem custas pela Fazenda Pública.

Sem honorários (Súmulas nº 512 do STF e 105 do STJ).

É COMO VOTO
.(...)”

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, visa tão somente rediscutir matéria, por mero inconformismo, razão pela qual sua rejeição se mostra medida de direito a se impor.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e os
REJEITO
, e, desde já registro que no caso de oposição de novos embargos de declaração de forma protelatória será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 18/09/2023